Tribunal: TJMT
Processo: 0058532-07.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0058532-07.2013.8.11.0041
EMBARGANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declarações interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO E ARCELORMITTAL BRASIL S.A, contra decisão unipessoal, que declinou da competência em prol do Juizado da Fazenda Pública.
Nos Aclaratórios opostos pelo Estado sustenta que a decisão padece de vício material, posto que empresa Embargante, não se enquadra em pequeno porte.
Por sua vez, os Embargos opostos pela ARCELORMITTAL BRASIL S.A apontam erro material no tocante ao valor da causa que na decisão embargada consignou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e na peça inicial consta o montante de R$ 285.401,19 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e dezenove centavos).
Assim, requerem seja sanado o erro material e, de corolário apreciado por esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicia para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III).
Em detida análise verifico que efetivamente houveram os erros materiais apontados nos Aclaratórios tanto no tocante ao fato de que a parte autora não está enquadrada como empresa de pequeno porte em afronta a regra do artigo 5o inciso I da Lei no 12.153/09, quanto ao fato de o valor atribuído a causa de R$ 285.401,19 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e dezenove centavos) ultrapassar o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, sem maiores delongas reconheço o erro material.
Com essas considerações, ACOLHO ambos aclaratórios, para retificar o erro material e determinar que o recurso permaneça e seja apreciado e julgado por esta Corte de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora